Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CADASTRO DA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDEFERIMENTO. NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA NA VIA EXTRAJUDICIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 4o e 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria conhecida e debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto ao não exaurimento de diligências passíveis de serem empreendidas pelo próprio exequente, inclusive a pesquisa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tem-se por não caracterizada as omissões alegadas pelas partes embargantes e tampouco ofensa às disposições contidas nos artigos 4o e 8o do Código de Processo Civil.
3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração opostos pelo agravante têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.